Tribunal: TJMT
Processo: 1002110-45.2019.8.11.0021
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002110-45.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COSMO FERREIRA - CPF: 459.403.631-72 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO FELIPE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 752.488.241-68 (ADVOGADO), DANIELE SEIXAS FERRO - CPF: 101.015.326-95 (ADVOGADO), TELMA CRISTINA COELHO - CPF: 805.326.831-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
IMPROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
CONTRATO DE SEGURO VEICULAR –
NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA –
VE
Í
CULO CONDUZIDO POR TERCEIRO NÃO HABILITADO
–
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA
EXPRESSA
DE EXCLUSÃO
DE COBERTURA
–
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo cláusula
expressa
de exclusão de cobertura
para
o caso de o veículo segurado sofrer danos decorrentes de acidente causado por terceiro não habilitado
,

a negativa de cobertura pela seguradora mostra-se legítima.

A cláusula de exclusão de cobertura para o caso de veículo acidentado estar sendo conduzido por terceiro não habilitado não se caracteriza como abusiva
, pois em conformidade com o que dispõe o § 4º do artigo 54 do CDC.

O proprietário do veículo assume
o risco por eventual dano ou prejuízo
causado ao bem ou a terceiro
quando
deixa as chaves acessíve
is
a terceiro não habilitado
, pois caracterizada a negligência já que é de sua responsabilidade a guarda do veículo
segurado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COSMO FERREIRA
,
contra a sentença proferida na
A
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada
em face de

HDI SEGUROS S/A
,
que julgou
im
procedentes os pedidos iniciais,
condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no valor equivalente a 10
%
(dez por cento) do valor da causa, ficand
o suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 179794264).

Inconformad
o
com desfecho do feito,
o autor
interpôs o presente recurso de apelação alegando em suas razões recursais (ID
179794266
)
que no dia 21.01.2019 participava de uma comemoração na casa de uma amiga da família, quando ao se despedir, percebeu que a chave do seu veículo não estava onde havia deixado e ao se dirigir ao local em que havia estacionado o veículo
,
constatou que não estava lá.

Aduz que em seguida adentrou à residência uma senhora de nome Soraia, que também participava do evento, informando que havia se
apropriado do veículo
sem a sua permissão e durante o trajeto envolveu-se em um acidente na estrada próxim
a
ao posto da Polícia Rodoviária Federal.

Informa que na ocasião
,
registrou boletim de ocorrência
, o qual se transformou no inquérito policial de nº 60/2019, tendo como acusada a pessoa da senhora Soraia Rosa Vasconcelos, indiciada pela prática do crime de furto
com abuso de confiança e dano, tipificados nos artigos 155, §§ 4º e 11 e artigo 163, ambos do Código Penal.

Assevera que após o oferecimento da denúncia
,
a Senhora Soraia Rosa Vasconcelos tornou-se ré no processo crime de nº
0003355- 11.2019.8.11.0021 em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
para apuração do crime
de furto praticado durante repouso noturno.

Afirma que em que pese o recebimento da denúncia
com
a
instauração
do processo criminal
,
a se
guradora, ora requerida,
se negou a indenizar o apelante
sob a alegação de que não há cobertura para a hipótese de o veículo segurado ser cond
uzido
por pessoa não habilitada.

Alega
que em razão da negativa da seguradora
,
ajuizou a presente demanda, porém o juízo condutor do feito julgou improcedente
s
os pedido
s
formulado
s
na inicial ao fundamento de que houve
quebra das obrigações contratuais pelo apelante que permitiu que terceira pessoa, não habilitada e alcoolizada, dirigisse seu veículo.

Argumenta que ao contrário do que constou na sentença
,
foi vítima do crime de furto e como tal, não pode
escolher se o criminoso que irá cometer ilícito possui ou não habilitação.

Assevera que a prática delituosa está comprovada no processo crime
, o qual se encontra na fase instrutória, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa.

Menciona que por tratar-se de crime de furto praticado durante o repouso noturno do apelante e estando devidamente
segurado o veículo
,
defende ser
-lhe
devida a indenização.

Relata ainda que em razão da negativa da seguradora quanto ao pagamento do sinistro e diante da necessidade de utilização do veículo
,

foi obrigado a envi
á-lo
para o conserto, no qual amargou
o prejuízo no valor de R$ 42.558,09 (
quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e nove centavos).

Cita que anteriormente ao conserto do veículo
,
solicitou três orçamentos
devidamente discriminados e detalhados de empresas distintas, contudo
,
não logrou êxito
em receber o valor despendido no conserto.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar procedente a pretensão autoral
, condenando a seguradora a restituir ao segurado os danos materiais no valor de R$ 42.558,09 (quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), além de condenar a seguradora ao pagamento da
desvalorização do veículo no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e indenização por danos morais devido em razão da negativa injustificada no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Contrarrazões pelo desprovimento recurso
e
prequestionamento da mat
éria
(ID 179794270).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
COSMO FERREIRA
ajuizou a presente

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

em face d
a

HDI SEGUROS S/A
,
aduzindo, em síntese, que
n
no dia 21.01.2019 participava de uma comemoração na casa de uma amiga da família, quando ao se despedir
percebeu que a chave do seu veículo não estava onde havia deixado e ao se dirigir ao local em que havia estacionado o veículo
,
constatou que
este
não estava lá
, tomando conhecimento de que o veículo havia sido objeto de furto e que mesmo depois de instaurado o processo crime
,
não conseguiu receber o valor correspondente
à
indenização securitária
sob a alegação de que não haveria cobertura para a hipótese
, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda
(ID 179794199)
.

Em sua inicial (ID
179794199
) requereu
a
condenação da seguradora ao pagamento
de R$ 42.558,09 (quarenta e dois mi, quinhentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), bem como ao pagamento pela desvalorização do veículo, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e ainda, a pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atribuindo à causa o valor de R$ 92.558,09 (noventa e dois mil e dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e nove centavos).

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou
im
procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformado, recorre o
autor
, ora apelante.

Pois bem.

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, conforme abaixo transcrita (179794264):

“VISTOS.

COSMO FERREIRA
ajuizou a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de
HDI SEGUROS S.A.
, qualificados nos autos.

Afirma a parte autora, em síntese, que celebrou contrato de seguro automóvel com a empresa requerida sob o nº 01.058.431.177951, referente ao veículo FIAT CRONOS DRIVE 1.3 8V Flex, Chassi: 8AP359A1DKU014739, no valor de R$ 2.314,58. Ressalta que o contrato prevê a cobertura de 105, 51% do valor do veículo, com base na tabela FIPE.

Assevera, ainda, que no dia 21/01/2019 estava na casa de uma amiga quando percebeu que a chave de seu veículo não estava onde havia deixado, assim como, em seguida, constatou que seu veículo havia sumido. Destaca que posteriormente tomou conhecimento de que a pessoa identificada como Soraia havia se apropriado do veículo, sem a sua permissão e, durante o trajeto, se envolveu em um acidente, capotando o automóvel.

Informa que a parte requerida se recusou a promover o pagamento do sinistro, cujas despesas para conserto foram de R$ 42.558,09.

Por fim, pretende a condenação da parte requerida em danos materiais, no valor de R$ 42.558,09, à desvalorização do veículo, no valor de R$ 20.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00.

A inicial foi recebida (ID 50645672), sendo oportunizado ao requerente o pagamento parcelado das custas iniciais.

Em sede de contestação (ID 55610900) a parte requerida alega a ausência do dever de indenizar, haja vista a infração contratual supostamente cometida pelo autor, a ausência de comprovação dos gastos, tampouco da depreciação do veículo. Ressalta, ainda, a ausência de comprovação dos danos morais, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da ação ou, alternativamente, em caso de condenação, o abatimento do valor da franquia.

Impugnação à contestação (ID 56200140).

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Fundamento e Decido.

Não havendo preliminares ou questões processuais pendentes de análise, o processo se encontra pronto para julgamento, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da matéria, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Registre-se de início que se aplicam ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que
subsume-se
o disposto no artigo 3º, § 2º, aos contratos de seguro.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não
assiste
razão a autora.

Primeiramente, noto ser incontroversa a negativa de pagamento de indenização pela ré sobre o dano sofrido no veículo do autor.

A controvérsia cinge-se sobre a legalidade da cláusula excludente de risco e se o autor faz jus ao recebimento da indenização.

Compulsando os autos, como bem ressaltado pela parte requerida, os fatos concretos se amoldam ao risco excluído do contrato, em razão do dever de cuidado do consumidor em não fornecer ou facilitar que pessoa não habilitada conduza o veículo, conforme consta de cláusula
contratual de nº 15, ‘m’:

15. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA TODAS AS COBERTURAS

A Seguradora NÃO INDENIZARÁ prejuízos decorrentes das situações a seguir ou causados por estas, bem como suas consequências:

m)
O veículo segurado for conduzido
,
com ou sem consentimento

do Segurado, por pessoa não habilitada
ou que não possua a devida carteira de habilitação condizente com a categoria do veículo segurado, bem como por pessoas com o direito de dirigir suspenso, cassado ou vencido há mais de 30 dias, nos termos da legislação de trânsito nacional;

Na mesma cláusula contratual, na alínea
‘n’
, também se encontra expressa a ausência do dever de indenizar o prejuízo causado por pessoa embriagada:

n)
Danos ocorridos quando verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada
ou drogada, desde que a Seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor;

Nesse ponto, importante consignar que é fato incontroverso nos autos que a condutora Soraia não possuía CNH à época dos fatos, o que foi afirmado por ela em sede de inquérito policial (ID 25536959 - Pág. 33), bem como na declaração de próprio punho feito à seguradora requerida (ID 55610912).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO VEICULAR - MOTORISTA COM HABILITAÇÃO SUSPENSA -
EXPRESSA PREVISÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA - AGRAVAMENTO DO RISCO
- CONFIGURAÇÃO - LICITUDE DA NEGATIVA. I - Segundo o disposto no art. 768 do Código Civil Brasileiro é lícita a cláusula contratual de exclusão da cobertura quando o segurado agrave intencionalmente o risco do contrato. II - A direção de veículo automotor por motorista com habilitação suspensa configura hipótese de agravamento de risco, sendo lícita a negativa de cobertura securitária quando expressa a sua previsão no contrato.

(TJ-MG - AC: 50120835820188130433, Relator: Des.(a) Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 11/04/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

Ademais, do conjunto probatório dos autos conclui-se que o requerente, juntamente com a condutora Soraia, estariam confraternizando na data do evento danoso, oportunidade em que consumiram juntos bebida alcoólica.

O próprio requerente afirmou em depoimento, no inquérito policial, que a condutora Soraia havia consumido, juntamente com ele, bebida alcoólica (ID 25536959 - Pág. 21). Tal fato também foi relatado pelas outras testemunhas presentes na confraternização/reunião. Igualmente, na declaração de próprio punho feito à seguradora requerida, a condutora confirma ter consumido cerveja antes de dirigir o veículo do autor (ID 55610912).

Vale destacar, ainda, que nessa mesma declaração de próprio punho, bem como no inquérito policial, a condutora Soraia afirma que o requerente tinha conhecimento de que ela saiu com o seu veículo, inclusive ele o teria emprestado, na condição de que ela retornasse rápido, pois ele teria que trabalhar no dia seguinte (ID 55610912 25536959 - Pág. 30).

Embora o requerente afirme não ter conhecimento de que a requerente saiu com o veículo, bem como se trataria do crime de furto com abuso de confiança, não há nos autos comprovação da existência de ação penal nesse sentido, tampouco condenação da condutora.

E mais, sobreleva registrar, nesse ponto, que o contrato é expresso em testificar que a exclusão de responsabilidade de indenizar da seguradora ocorre mesmo quando o segurado não tem conhecimento da apropriação, eis que possui o dever de zelar pelo bem.

Vejamos jurisprudências nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CDC. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO
CONDUZIDO POR MOTORISTA INABILITADO E EMBRIAGADO. FURTO DE USO. NEGLIGÊNCIA
. 1.Mostra-se negligente a conduta da proprietária do veículo que permitiu o ingresso de ex-namorado em sua residência durante a madrugada e, mesmo percebendo seu estado de embriaguez, ausentou-se da sala deixando a seu alcance as chaves do seu automóvel. 2.Constatado que o acidente que culminou com a perda total do veículo ocorreu em circunstâncias que excluem a responsabilidade da seguradora - condutor não habilitado e alcoolizado - não há como ser reconhecido o direito à cobertura securitária contratada. 3.Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJ-DF 20080110040849 DF 0004084-94.2008.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 25/02/2010, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
08/03/
2010 .
Pág.: 173)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO VEICULAR - CDC - APLICABILIDADE - SINISTRO - COMPROVAÇÃO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA - REGRA CLARA E SEM LACUNAS - ANULAÇÃO - INVIABILIDADE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre a seguradora e o segurado, em razão da prestação de serviços securitários. Demonstrado
que o consumidor teve o prévio conhecimento acerca da cláusula limitativa de direitos e excludente do pagamento de seguro veicular, que foi redigida de forma clara, objetiva e sem lacunas, deve ser julgado improcedente o pedido de pagamento da cobertura. Não há abusividade na cláusula limitativa quando se verifica que fora feita minuciosa descrição dos elementos fáticos da extensão da cobertura securitária, sem a adoção de conceitos jurídicos vagos ou indeterminados. Não se constatando a abusividade da recusa administrativa, que está amparada em regra contratual, impõe-se a confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 50011293320228130555, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 12/04/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023)

O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito.

Aplica-se na hipótese a teoria do
duty

to

mitigate

the

loss
, variante da boa-fé objetiva que determina o dever das partes de mitigar as próprias perdas, não permitindo abuso,
à
aumentar de maneira significativa o encargo do devedor.

O art. 422 do código civil encampa o mencionado princípio, in
verbis
:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Vejamos o enunciado 169 da jornada de direito civil.

“O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.”

Desta feita, não vislumbro a possibilidade de condenação da parte requerida, eis que presente a quebra contratual, pelo autor, quanto deixou de zelar do bem móvel, permitindo, assim, que terceira pessoa, sem habilitação e, após ingerir bebida alcoólica, pudesse conduzi-lo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando suspensa sua exigibilidade, pois beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3, do CPC).

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado,
AGUARDE-SE
a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual
DETERMINO
a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas necessárias. [...].”

Assim, analisando detidamente os autos, constata-se que não assiste razão ao apelante.

Isso porque,
consta expressamente
na
ALÍNEA M DO

ITEM 15. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA TODAS AS COBERTURAS

das Condições Gerais
do seguro que os prejuízos não serão indenizados
pela seguradora
quando
o
“[...] veículo segurado for conduzido, com ou sem consentimento do Segurado, por pessoa não habilitada ou que não possua a devida carteira de habilitação condizente com a categoria do veículo segurado, bem como por pessoas com o direito de dirigir suspenso, cassado ou vencido há mais de 30 dias, nos termos da legislação de trânsito nacional”

(ID 179794249).

Consta ainda dos autos declaração de próprio punho fornecida por
SOARIA ROSA VASCONCELOS
à seguradora informando
que estava no dia do sinistro
na companhia do apelante na
casa de uma mulher
e que
havia pedido o carro emprestado, tendo se envolvido em um acidente e que ao comunicar ao apelante sobre o ocorrido
,
este ter
ia se dirigido a delegacia para lavrar um boletim de ocorrência, pois estava embriagado e não se lembrava de ter emprestado o veículo
(ID 179794248).

Para melhor elucidar a questão
,
segue imagem integral da declaração
abaixo
colacionada
(ID
179794248)
:

Extrai-se
ainda
do depoimento do apelante, nos autos do inquérito policial de nº 675/2019, que na noite do sinistro
estava na companhia de
SO
RA
IA ROSA VASCONCELOS
e que
haviam ingerido bebida alcoólica,

além de confirmar a versão de
SOR
A
IA ROSA VASCONCELOS
de que todos estavam juntos em uma confraternização
quando verificou que seu veículo havia sumido, constatado posteriormente o mesmo havia sido conduzido por
SO
RAIA
ROSA VASCONCELOS,
a qual havia se envolvido em um acidente
,
conforme imagem abaixo (ID
17979421
4
– fls. 21/2
2
).

O depoimento de
GABRIEL SANTOS BARCELOS
,
policial militar e amigo do apelante,
comprova que no dia acidente quem conduzia o veículo de propriedade do apelante era a pessoa de
SO
RAIA
ROSA VASCONCELOS,
s
egue abaixo colacionado o depoimento (
ID 179794214 – fls. 16/17).

O depoimento de
JULIANA ALVEZ DE SOUZA
também confirma
que
o veículo
se envolveu
em um acidente quando era conduzido por
SO
RAIA
ROSA VASCONCELOS
, vejamos (ID 179794214 – fls. 25/26).

CLAUDIA AMPARO DOS SANTOS
afirma em seu depoimento que
SO
RAIA
ROSA VASCONCELOS
era a condutora do veículo no momento do acidente
. V
ejamos a
íntegra
do depoimento (ID 179794214 – fls. 2
8/29
)
:

Por sua vez
,

constou no
relatório nº 167/2019 expedido pelo Delegado de Polícia
GUTEMBERG DE LUCENA ALMEIDA
nos autos do inquérito poli
c
ial nº
60/2019
, documento que integra os autos da
Ação Criminal de nº
0003355-11.2019.8.11.0021 em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de
Água de Boa/MT, que
d
o depoimento
das partes e
testemunhas
restou confirmado que
SO
RAIA
ROSA VASCONCELOS
era a condutora do veículo no momento do
acidente, somado ao fato de também foi confirmado no inquérito policial que as partes

são amigos
e que estavam
reunidos na casa de uma amiga chamada
JULIANA ALVEZ DE SOUZA
, onde passaram a noite
ingerindo bebida alcoólica
, conforme trecho abaixo
(ID 179794267).

Referido documento ainda registra que
SO
RAIA
ROSA VASCONCELOS
compareceu
à
delegacia espontaneamente d
i
as depois
do primeiro
depoimento para retificar suas alegações para fazer constar que havia
pego
o veículo sem o consentimento do apelante
. S
egue imagem abaixo
(ID 179794267)
:

Desta forma
,
não há como acolher a irresignação do apelante, pois a hipótese
dos
autos
se encaixa perfeitamente na
cláusula excludente
contida na
ALÍNEA M DO

ITEM 15. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA
TODAS AS COBERTURAS,
pois é incontroverso que o veículo estava sendo conduzido por terceira pessoa não habilitada
no momento do acidente
, o afasta a obrigação da seguradora quanto
à
cobertura
.

Além disso, evidente que o apelante deixou de observar seu dever de
guarda e vigilância

ao deixar acessível a chave do veículo
para que pudesse ser apanhada por qualquer terceiro
, o que caracteriza agravamento do risco e afasta a cobertura, conforme artigo 768 do Código Civil.

“Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

Ora, se a seguradora fez prova da expressa exclusão da cobertura por perdas e danos, demonstrando que o condutor do veículo segurado não possuía habilitação, não há como atribuir
-lhe
o dever de ressarcir o segurado quanto ao prejuízo sofrido.

Ademais, o fato de o condutor do veículo ser inabilitado,
torna
evidente
o agravamento
do risco
,

o que acarreta o descumprimento contratual pelo segurado e, consequentemente, afasta
a obrigação da seguradora
.

Adem
ai
s, o fato de existir em trâmite processo crime contra a pessoa de
SO
RAIA
ROSA VASCONCELOS
para apuração da suposta prática de furto
com abuso de confiança não se mostra suficiente para acolher a irresignação do apelante, especialmente porque do acervo fático probatório dos autos não
há prova inequívoca da alega materialidade e autoria do delito.

Há que se destacar ainda, que os documentos que instruem o processo crime comprovam que no momento do acidente o veículo era conduzido
por
SO
RA
IA ROSA VASCONCELOS,
havendo
contradição entre o depoimento das partes e testemunhas quanto ao fato de que
o
apelante teria autorizado a utilização do veículo
, o que afasta a responsabilidade da seguradora quanto
à
cobertura do sinistro.

Por fim, eventual condenação na esfera criminal possibilitará ao apelante buscar o ressarcimento diretamente contra a pessoa de
SOR
A
IA ROSA VASCONCELOS.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo em mais 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024